Tribunal: TJES
Processo: 0010311-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010311-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
NEGATIVA DE
SEGUIMENTO A
R
ECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ART.
1.030
,
I, “
A
”
do CPC
.

S
UBSUNÇÃO AO TEMA 660 DO STF.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

O

a
gravo
i
nterno
traduz

mecanismo
processual hábil a
demonstrar que as circunstâncias fáticas do
caso concreto em análise
são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma
, afastando-se, portanto, da sistemática
da repercussão geral
.

2.
H
avendo necessidade de
se
aferir, previamente, p
ossível violação a
s
norma
s
infraconstituciona
is
para, a partir daí, analisar eventual confronto aos princípios

do contraditório
e
da ampla defesa
,
no caso
o
s

art
igo
s

33 da Lei nº 11.343/06 e
386, VII,
do CPP,
há de ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário, por entender pela subsunção da
s
hipótese
s
em debate ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal

no
ARE 748.371 RG/MT
(
Tema 660
), mesmo porque
o
agravante não
logr
ou

demonstr
ar
o contrário.

3
.
Recurso
conhecido e
d
esprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se depreende,
a
D
ecisão
objurgada

negou seguimento
ao Recurso E
xtraordinário

em relação
ao artigo
s

5º, inciso LV,
da Constituição Federal

(capítulo I)
,
n
os termos do artigo 1.030, inciso
I,
alínea “
a”,
do Código de Processo Civil,
bem como

o
inadmitiu
,
no tocante

ao
artigo 5º, inciso
LVII,
da Constituição Federal

(capítulo II)
.

Na hipótese, a
presente
via recursal
foi utilizada
para impugnar
apenas
o capítulo
d
o
decisum

que negou seguimento
a
o apelo
extremo
.

Registre-se, então, que a

decisão agravada ostenta o seguinte teor:

[...]
Cuida-se de
recurso
e
xtraordinário
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto p
or

Matheus da Silva Penha

(
Id
4
.
65
1
.
7
52
),
com fulcro no art
igo
10
2
, III, “
a
”, da Constituição Federal,
em face do a
resto

da Primeira Câmara Criminal
assim
ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte. 2. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas. 3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão. 4. Recurso conhecido e improvido.

Irresignad
o
,
aduz

violação
ao
artigo
5º,

LV e
LVII,
da Constituição Federal
.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id
4
.
77
8
.
9
49
)
.

S
egundo afirmado,
“o arcabouço probatório delineado pela acusação não é capaz de atestar, mesmo que minimamente, a autoria do acusado junto ao presente delito
”

(fl.
9
)
.

Nesse cenário, mister ressaltar que
a
Corte Suprema
, no
ARE 748.371 RG/MT
(Tema 660)
,
firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral,
em relação a
o
supost
o
c
onfronto

a
o inciso

LV

do art
igo

5º
da
Magna Carta
,
quando
o
julgamento da causa depender de prévia análise
de
normas infraconstitucionais.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).
[...]
3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020)
.

In casu
,
consoante a ementa do
aresto objurgado,
“É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão”
.

Assim
,
resta
evidencia
da
a necessidade de se perquirir, primeiramente, p
ossível
v
ulneração

a dispositivo
s
infraconstituciona
is
, no caso,
ao
artigo
3
3
d
a

Lei de Drogas e ao artigo 386, VII, do CPP
,
para, a partir daí, aferir
eventual
ofensa reflexa à C
arta da República
.

Portanto
,
sob esse aspecto,
não merece
trânsito a irresignação
.

Por idêntica razão
,
o
apelo extremo
não
comporta admissão
quanto ao
artigo
5º,

LVII
,
da CF
.

Tanto é assim que também fo
i
interposto o recurso especial de
Id
4
.
650
.
7
74
,
arguindo-
se
violação
ao
último dos
mencionad
o
s
dispositivo
s
lega
is
.

A respeito, confira-se o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL.
MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA Nº 279/STF.
EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. ART. 102 DA LEI MAIOR.
[...]
3.
A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
[...]. (ARE 1375316 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Ademais
,
quanto ao pedido de efeito suspensivo, em razão do prognóstico negativo do juízo de admissibilidade do recurso especial,
mostram-se ausentes
os requisitos necessários ao deferimento.

D
o exposto,

quanto
à alegada ofensa
ao
artigo
5º
,
LV
,
da CF
,
com fulcro
n
o

art. 1.030,
I,
“
a”,
do C
PC
,

nego seguimento

a
o recurso;

no
que diz respeito
à
outra
norma

dita afrontada
, com arrimo no inciso V do referido dispositivo legal,
inadmito-o
,

e, via de consequência,
indefiro a atribuição de efeito suspensivo.
[...] (destaques no original).

Ocorre que
,
s
egundo o a
gravante,
in casu
,

há

inaplicabilidade do
Tema 660, da Corte Suprema
,
“
posto que as insurreições relacionam-se aos dispositivos da Constituição da República, e não às normas de caráter infraconstitucional
”

(fl. 12)
.

Não obstante a irresignação
, consoante a Ementa do aresto objurgado,
“É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão”
.

Assim,
como afirmado na Decisão impugnada,
resta evidenciada a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a dispositivos infraconstitucionais, no caso, ao artigo 33 da Lei de Drogas e ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Carta da República.

Rememoro, por fim, para sedimentar essa conclusão,
que o agravante, em recurso especial, arguiu ofensa à última das aludidas normas infraconstitucionais.

Denota-se, então, que a solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pela Suprema Corte.

Isto posto,
com arrimo no art. 1.021 c/c alínea “a” do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil,

conheço do Recurso de Agravo Interno e
a
ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o voto externado pelo E. Relator negando provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto nego provimento ao recurso.

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão do dia 13.05.2024 a 17.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MATHEUS DA SILVA PENHA

em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1030, I,
a
, do Código de Processo Civil.

A irresignação do Recorrente não merece acolhida em sede de Recurso Extraordinário, uma vez que os princípios que ele alega terem sido ofendidos são de natureza infraconstitucional, de modo que a ofensa à Carta da República só se dá por via reflexa. Tanto é assim que o ilustre Relator afirma que as mesmas razões aqui apreciadas foram apresentadas em sede de Recurso Especial pelo Agravante.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.